Tribunal: TJES
Processo: 5003683-92.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Substituição da Pena; Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003683-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MENEZES DIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003683-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MENEZES DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
LUIZ CARLOS MENEZES DIAS
em face da r. Decisão disponibilizada no link do Google Drive (vol. 01, pp. 41/45), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva Regime Aberto, nos autos da execução penal tombada sob nº 0007321-35.2011.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de comutação das penas, ante a ausência do preenchimento do requisito temporal.

Nas razões recursais (vol. 01, pp. 03/23), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja concedida a comutação das penas aplicadas nas Ações Penais nº 0011368-47.2014.8.08.0024 e nº 0006276-21.2015.8.08.0035, com amparo no art. 7º, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, de modo que alcance também a pena de multa, conforme art. 10, do mesmo Decreto.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões carreadas no vol. 01, pp. 31/39, requer o desprovimento do recurso interposto.

Juízo de retratação negativo (vol. 01, pp. 47/51).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer inserto no Id. 2841457, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 19 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003683-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MENEZES DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
LUIZ CARLOS MENEZES DIAS
em face da r. Decisão disponibilizada no link do Google Drive (vol. 01, pp. 41/45), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva Regime Aberto, nos autos da execução penal tombada sob nº 0007321-35.2011.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de comutação das penas, ante a ausência do preenchimento do requisito temporal.

O Juízo
a quo
considerou não cumprido o requisito temporal para a concessão do benefício, entendendo ser incabível, para esse fim, computar o período em que o apenado esteve preso provisoriamente.

Nas razões recursais, sustenta a Defensoria Pública Estadual que o período em que o agravante esteve detido a título de prisão provisória serve como cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito objetivo. Assim, considerando a presença dos requisitos objetivo e subjetivo, pleiteia a concessão da comutação das penas com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, de modo que se alcance também a pena de multa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Discute-se, no caso, se o tempo de prisão provisória deve ser aproveitado para fins de preenchimento do requisito objetivo para concessão da comutação das penas com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

De acordo com informações obtidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), até 25/12/2017, o agravante era reincidente e possuía duas condenações transitadas em julgado em seu desfavor, originárias das Ações Penais nº 0011368-47.2014.8.08.0024 (Guia de Execução Penal nº 166.432) e nº 0006276-21.2015.8.08.0035 (Guia de Execução Penal nº 174.881), transitadas em julgado nas datas de 10/10/2014 e 12/9/2015, respectivamente, com penas somadas em
09 (nove) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Extrai-se do referido sistema, ainda, especificamente na aba “Informações Adicionais”, na linha do tempo “Indulto/Comutação”, que o apenado ficou
preso provisoriamente
nos autos da Ação Penal nº 0011368-74.2014.8.08.0024 pelo período de

1º/4/2014 a 27/9/2014,
bem como nos autos da Ação Penal nº 0006276-21.2015.8.08.0035 pelo período de
15/3/2015 a
25/8/2015, totalizando 11 (onze) meses e 07 (sete) dias.

Para ter direito ao benefício da comutação da pena privativa de liberdade remanescente, previsto no art. 7º, inciso I, alínea “b”, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, o apenado deve ter cumprido, até a data de
25/12/201
7
,
1/
3
(um
terço
) da pena
, ou seja, o equivalente a
0
3
(
três
)
anos
no caso em apreço.

Para esse cálculo, a Defesa sustenta que o período em que o agravante esteve detido a título de prisão provisória serve como cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito objetivo.

Considerando que o reeducando havia cumprido 03 (três) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias, equivalente a 1/3 (um terço) do total das penas, sem existência de falta grave judicialmente homologada nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, a Defensoria Pública Estadual requereu a comutação das penas impostas ao agravante.

O magistrado
a quo
, aplicando entendimento das Cortes Superiores, entendeu ser incabível a consideração de período de prisão cautelar para fins de preenchimento de requisito objetivo para conceder o benefício, razão pela qual o pleito de comutação foi indeferido.

Registro que há julgado desta C. Segunda Câmara Criminal no sentido de que o período relativo à prisão provisória não deve ser computado para fins de preenchimento do requisito temporal para a concessão do indulto/comutação, devendo ser considerado apenas o período referente à prisão pena.

Contudo, após detida análise e profundas reflexões,
decido
adotar o recente

posicionamento
exarado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça de que é possível computar-
se
o tempo de prisão provisória para fins de cálculo do indulto/comutação com base no Decreto nº 9.246/2017,
desde que tal período não tenha sido utilizado para detração da pena, a fim de evitar duplicidade. Confira-se:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
VIOLAÇÃO DO
ART. 42 DO CP
. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO.

CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA.
[...]. a partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1º e no inciso I do art. 8º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal
a quo
, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse. [...] Portanto,
para fins de concessão do indulto

previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão

cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto
(RESP n. 1.953.596/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2021). 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se o disposto no art. 42 do CP e nos arts. 1º, I, e 8º, I, do Decreto n. 9.246/96,
não há vedação legal à contagem do tempo de prisão

provisória, cumprida anteriormente à edição do Decreto presidencial, para a concessão do indulto
(AGRG no AREsp n. 1.789.607/GO, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 13/12/2021). [...] 6. Agravo regimental de fls. 468/471 desprovido, e agravo regimental de fls. 474/477 não conhecido. (STJ; AgRg-AREsp 1.780.967; Proc. 2020/0283332-2; GO; SEXTA TURMA; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE
30/6/2022
) [destaquei]

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados deste Eg. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA - ADMITIDO
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AO INDULTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n.º 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação
, porém, há uma condição, qual seja, que aquela prisão cautelar seja referente à condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto (REsp 1.922.893/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021.). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0016526-39.2021.8.08.0024, Relatora ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, Data da Publicação: 1º/4/2022) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615/2015.
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA ADMITIDO
. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto
, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação do decreto. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo em Execução Penal 0007277-03.2021.8.08.0012, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2021, Data da Publicação: 14/9/2021) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO
INDULTO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA - ADMITIDO
SENTENÇA POSTERIOR AO DECRETO NÃO IMPEDE CONCESSÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O indulto pode ser concedido, ainda que a sentença somente tenha transitado em julgado para a acusação ou que não tenha sido expedida guia de recolhimento, tais situações evidenciam que não se exige para a concessão da benesse que o réu esteja em efetivo cumprimento da pena quando da edição da norma, desde que na data prevista tenham cumpridos os requisitos temporais e subjetivos. 2. A ausência de condenação na data limite do decreto não impede, o deferimento do benefício, uma que vez que não há qualquer previsão no decreto de que a condenação do reeducando deva ter sido proferida até a data referência, mas tão somente que o beneficiado tenha cumprido um sexto da pena,
ainda que em caráter provisório
, até essa data. Precedentes desta Corte Estadual. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. Indulto reconhecido. (TJES, Agravo em Execução 0005897-06.2021.8.08.0024, Relatora ELISABETH LORDES, Relatora Substituta: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 02/6/2021, Data da Publicação: 14/6/2021) [destaquei]

COMUTAÇÃO DE PENA.
INDULTO.
COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. Possibilidade
. Recurso desprovido.
É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto
, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação dos Decretos. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0011724-57.2020.8.08.0048, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/9/2020, Data da Publicação: 30/10/2020) [destaquei]

Registro que, embora os julgados supramencionados se refiram ao indulto, igual raciocínio deve ser usado para a figura da
comutação
, tendo em vista que esta nada mais é do que o indulto parcial, em que ocorre a redução da pena remanescente se preenchidos os requisitos exigidos.

Considerando o período em que o reeducando esteve preso provisoriamente, entendo que
está preenchido o requisito objetivo de cumprimento de 1/3 (um terço) da pena até a data de 25/12/201
7
para a concessão d
a comutação das penas aplicadas nas
Ações Penais nº 0011368-
47
.2014.8.08.0024 e nº 0006276-21.2015.8.08.0035
na proporção de 1⁄4 (um quarto)
, com fulcro no art. 7º, inciso I, alínea “b”, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017,

bem como da pena de multa
, conforme art. 10, do referido Decreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-
LHE

PROVIMENTO
, a fim de que seja concedida a comutação das penas privativas de liberdade na proporção de 1⁄4 (um quarto), alcançando também a pena de multa.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003683-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MENEZES DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
COMUTAÇÃO DE PENAS
.
DECRETO PRESIDENCIAL N
º

9.246/2017
.
CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
REQUISITO
S OBJETIVO E SUBJETIVO
PREENCHIDO
S
.
RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser computado, para fins de análise do requisito objetivo necessário para deferimento do indulto ou da comutação de penas, o tempo em que o reeducando permaneceu preso provisoriamente, desde que tal período não tenha sido utilizado para detração penal, a fim de evitar duplicidade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça.

2. Recurso provido
para que seja concedida a comutação das penas privativas de liberdade impostas ao agravante, alcançando também a pena de multa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.